Tribunal: TJES
Processo: 5014474-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014474-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NOREAGAS PRUDENCIO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DE COMPATIBILIDADE. MOMENTO APROPRIADO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por NOREAGAS PRUDENCIO NASCIMENTO, na qual foi deferida tutela de urgência determinando sua reinclusão no Concurso Público da SEJUS/ES (Edital n.º 01/2023), com participação nas etapas subsequentes, após sua eliminação por parecer médico que apontou suposta incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo de agente penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de candidato com deficiência em fase anterior ao estágio probatório, com base em parecer médico sem fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ser aferida apenas durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo público deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional, e não de forma antecipada e abstrata.

A eliminação do candidato por parecer médico desprovido de fundamentação específica viola o princípio da motivação previsto no artigo 35, § 7º, da Lei Estadual 7.050/02.

O parecer da Equipe Multiprofissional instituída por Portaria Conjunta SEJUS/IPAJM reconheceu a compatibilidade da deficiência do agravado com as atividades do cargo, inclusive com ênfase em atribuições administrativas.

Há precedentes no TJES reconhecendo que eventual incompatibilidade deve ser verificada no estágio probatório, inclusive em casos análogos.

A eliminação precoce configura atuação discriminatória, em afronta à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada com status constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compatibilidade entre a deficiência do candidato e as atribuições do cargo público deve ser aferida durante o estágio probatório, por equipe multiprofissional.

A eliminação de candidato com deficiência em fase prévia ao exercício funcional, com base em parecer genérico e não fundamentado, viola o princípio da motivação e configura discriminação.

A jurisprudência do STJ orienta que não se admite exclusão de candidato PCD sem esgotar as possibilidades de ajustes razoáveis no ambiente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Decreto 3.298/99, art. 43, §2º (revogado); Decreto 11.063/22, art. 2º, I; Lei 13.146/15, art. 2º; Lei Estadual 7.050/02, art. 1º, parágrafo único, II, e art. 35, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.777.802/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.03.2019; STJ, AREsp 1.972.961/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS 55.074/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 08.04.2024; TJES, AI 5003596-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 28.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014474-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
NOREAGAS PRUDENCIO NASCIMENTO

INTERESSADO PASSIVO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

JUIZ: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

Relator:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de agravo de instrumento interposto p
elo ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de decisão proferida pel
a

1
ª Vara
Cível de Nova Venécia
, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
por
NOREAGAS PRUDENCIO NASCIMENTO
,
cujo
decisum

d
eferiu
a tutela de urgência para determinar

“
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E I E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTOS EXECUTIVO – IBADE
que procedam à reinclusão do autor,
NOREAGAS PRUDENCIO NASCIMENTO,

no Concurso Público regido pelo Edital n.º 01/
2023 da SEJUS/ES
, de
20.07.2023
, permitindo assim a sua participação nas demais etapas do certame, sob pena de aplicação de multa diária
”.

Em suas razões recur
s
ais, sustentou,
em suma,
a impossibilidade da concessão de tutela de urgência, uma vez que
“O parecer apresentado pela banca é realizado de acordo com características que estão previstas no edital e Lei Complementar”,

sendo certo que
“
se não possui compatibilidade integral de exercer as atribuições, não existe a possibilidade de ser considerado apto, por não poder exercer apenas atividades administrativas
”.

Em seguida, asseverou
que “
Este não é o momento oportuno para se impugnar as previsões editalícias. Tão menos para pleitear tratamento diferenciado, contra disposição expressa e pública da lei interna a que se obrigou, sob pena de comprometer a imparcialidade do certame e o tratamento igualitário que deve ser dispensado a todos os candidatos.
”

Neste viés,
requereu a
atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória vindicada na exordial.

D
ecisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões apresentadas.

Com efeito, dispõe o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nesse passo
, cumpre frisar que a Administração Pública encontra-se, necessariamente, vinculada ao princípio da legalidade, baliza limitadora da atuação do gestor que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei, motivo pelo qual não se admite levar a termo interpretação extensiva de direitos nas hipóteses em que a legislação dispuser, expressamente, de forma restritiva.

A este respeito
, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Dito isso,
é cediço
que
“
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Especificadamente no que pertine ao caso dos autos,
ao dispor sobre as
vagas destinadas aos candidatos com deficiência, estabelece
o
Edital
Nº 1 –
SEJUS/ES, de 20 de julho de 2023, no Item
5.5, que os candidatos que desejarem concorrer a tais vagas
declararão
suas condições por ocasião da inscrição e, “
caso convocados para posse, deverão se submeter à inspeção médica realizada por Junta Médica indicada pela SEJUS/ES, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do cargo, garantido recurso em caso de decisão denegatória
”,
de modo que, nos termos do
Item
5.5.4, “
Sendo constatada a incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, o candidato será eliminado do Concurso Público.
”

Dito isso,
estabelece o artigo 4º, inciso I, do Decreto 3298/99,
considerar-se deficiência física a “
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções
”.

Referido tratamento é também conferido pelo artigo 2º, da Lei 13146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao dispor que “
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento
de longo prazo de natureza física
, mental, intelectual ou sensorial,
o qual, em interação com uma ou mais barreiras,
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
”

Note-se que ao regulamentar a matéria e estabelecer os critérios e requisitos para a avaliação de pessoas com deficiência para fins de avaliação biopsicossocial, prescreveu artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, que será considerada deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
que acarrete o comprometimento da função física.

Não destoa desta compreensão a Lei Estadual 7050/02, ao considerar, em seu artigo 1º, parágrafo único, inciso II, como deficiência física a “
alteração total ou parcial de um ou mais segmentos e funções do corpo
que acarrete comprometimento da capacidade motora e afete o desenvolvimento autônomo das atividades de vida diária
”.

Na hipótese,
verifiquei que
o demandante/agravado foi eliminado do concurso público para o cargo de agente penitenciário em razão de a sua deficiência ter sido considerada
incompatível com as atribuições
que o
cargo
exige
.

P
ara além da
compatibilidade
exigida pela
decisão administrativa conflitar com a própria possibilidade de reserva de vagas para candidatos PCD, os quais, segundo o previsto no
artigo 2º, da Lei 13146/15,
são aqueles que possuem deficiências passíveis de
obstruir
a
participação
plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
,
mesmo tratamento, aliás, conferido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto 11063/22, e pelo
artigo 1º, parágrafo único, inciso II, Lei Estadual 7050/02,
chamou especial atenção desta relatoria a aparente
nulidade
por ausência de fundamentação,
na medida em que,
para eliminar o candidato,

a Junta Médica
limitou-
se
a consignar
que
“
a deficiência do (a) condidato(a) NOREAGAS PRUDÊNCIA NASCIMENTO, e as limitações em decorrência desta, o torna INAPTO para exercer as atividades finalísticas do cargo, nestes termos, decide pela INCOMPATIBILIDADE com as atribuições que o cargo exige
”,
sem tecer qualquer especificação a respeito
.

Observe-se que a essencialidade da motivação encontra-se, inclusive, no
artigo 35, §7º, da Lei Estadual 7050/02,
que, “
ao tratar da reserva de vagas para pessoas com deficiência, prevê que elas devem ser submetidas à avaliação da junta médico-pericial estadual, a que incumbe
emitir parecer fundamentado
sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo ou do emprego (redação dada pela Lei n° 10.684, de 03 de julho de 2017)
”
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007249-49.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/May/2024
),
o que,
in casu
, não ocorreu
,
haja vista não ter sido apontado no que a
deficiência do
demandante/
agravado lhe
impediria de
realizar as atribuições de inspetor penitenciário,
quiçá
quais seriam as incompatibilidades.

O mesmo
ocorre com a
decisão
que julgou o recurso administrativo,

na qual a Junta se limitou a dizer que:

“
Esta junta pericial ratifica a decisão de que o candidato possui
limitações para o desempenho
amplo e irrestrito
das atividades atinentes ao cargo
, apresentando restrições a execuções de várias atividades elencadas, em decorrência das limitações inerentes a sua própria deficiência.”

N
ão suficiente, ainda que assim não fosse, mister consignar que a inabilitação do candidato
com
deformidade adquirida em flexão parcial de articulações interfalangeanas proximal e distal de
segundo dedo da mão direit
a
, na forma em que realizada,
confronta com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores.

Destarte, “
deve-se observar a obrigatoriedade do Poder Público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos. Inclui-se a adoção de ações que propiciem sua inserção no serviço público,
assegurando-se ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física que o exame da compatibilidade ocorra no desempenho das atribuições do cargo, durante o estágio probatório, e seja realizada por equipe multiprofissional
”
(
STJ;
REsp n. 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019.)

Registre-se, ademais, que “
Constitui
atuação discriminatória
a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com eficiência.
” (STJ; AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Exatamente por isso, entende o e. STJ, que, “
nos termos do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/99 (vigente à época do certame), a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
Nesse sentido: RMS 51.880/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020; REsp 1777802/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019; AgInt no RMS 51.307/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.
” (STJ; AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Repise-se:
a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório.
(AREsp n. 1.972.961/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

O caso dos autos chama especial atenção,
eis que há
Parecer da Equipe Multiprofissional
, instituída pela Portaria Conjunta SEJUS/IPAJM n° 01-S, de 28/05/2024 a fim de realizar os procedimentos de perícia, cujo objetivo consiste na observação da compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do
cargo

favorável ao candidato
, tendo expressado que “
sua deficiência é compatível com o desempenho das atribuições no cargo POLICIAL PENAL (...). A deficiência em questão é compatível com atividades administrativas”,
não olvidando-se, ainda,
que há nos autos, como bem observado pelo Juízo primevo
“prova de que o agravado já realizou Curso de Formação de Agente Penitenciário, na Escola Penitenciária da Secretaria de Estado do Espírito Santo e curso de vigilante, função que atualmente desempenha”.

Consequentemente, acertada a decisão recorrida que viabilizou a continuidade do demandante/agravado no certame,
sobretudo
enquanto não avaliada a compatibilidade entre as atribuições de cargo e a deficiência aferida
durante o estágio probatório
,
posicionamento que persiste sendo adotado pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a revogação do artigo 43, §2º, do Decreto 3298/99,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM EXAME MÉDICO. LEI 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA O PLENO EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS. EXAME DE COMPATIBILIDADE QUE DEVE OCORRER DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Controvérsia que se restringe à compatibilidade entre a deficiência do impetrante, de natureza auditiva, com as atribuições do cargo público de Agente Penitenciário (AGEPEN).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato deverá ser aferida apenas durante o estágio probatório
(RMS 1.880/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; REsp 1.777.802/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 22/4/2019).
3. Entendimento que não se altera a despeito da revogação do art. 43, § 2º, do Decreto 3.298/99 pelo Decreto 9.508/2018, tendo em vista ser o Brasil signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), promulgada pelo Decreto 6.949/2009 e vigente com "status" de emenda constitucional (CF/88, art. 5º, § 3º), a qual prevê, dentre outros conceitos, o da adaptação razoável, que orienta para a inclusão de pessoas com deficiência em todo ambiente de trabalho mediante ajustes necessários que não impliquem ônus desproporcional ao empregador, o que deve ser aferido, concretamente, por meio do exercício da própria atividade laboral, durante o período de estágio probatório.
4. Constitui atuação discriminatória a eliminação precoce de candidato com deficiência aprovado em concurso, afirmada antes do início do exercício das funções inerentes ao cargo em estágio probatório e tendo por fundamento considerações abstratas acerca da preconcebida incompatibilidade entre as funções a exercer e a deficiência, sem que sejam ao menos tentadas modificações e ajustes no ambiente de trabalho que, porquanto razoáveis, permitam a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.
5 . Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ;
AgInt nos EDcl nos EDcl no RMS n. 55.074/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos ao presente, firme na premissa de que “
Eventual incompatibilidade da deficiência da agravada com o cargo pretendido deverá ser atestado por equipe multiprofissional durante o estagio probatório.
” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003596-05.2023.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Oct/2023).

Relevante pontuar que a mesma compreensão restou alcançada pelo e. Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA no agravo de instrumento 5012730-22.2024.8.08.0000
e pelo e. Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO

no agravo de instrumento 5011448-46.2024.8.08.0000,
caso
s
análogo
s
ao presente.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto
.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.